Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-36.2021.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Recurso de apelação. Ação Civil Pública. Pretensão do Ministério Público ao reconhecimento da ilegalidade, com adoção de providências em desfavor dos corréus, que promoveram parcelamento de área rural como se urbano fosse. Contexto probatório do qual se confere a ausência de qualquer regularização perante os Órgão Públicos competentes, o que evidencia a clandestinidade do loteamento, ante o

Ementa:
Recurso de apelação. Ação Civil Pública. Pretensão do Ministério Público ao reconhecimento da ilegalidade, com adoção de providências em desfavor dos corréus, que promoveram parcelamento de área rural como se urbano fosse. Contexto probatório do qual se confere a ausência de qualquer regularização perante os Órgão Públicos competentes, o que evidencia a clandestinidade do loteamento, ante o início do parcelamento do solo, e consequente venda dos respectivos lotes, antes da obtenção de autorizações. Configurada a desobediência dos corréus à proibição de divisão em áreas com dimensões inferiores à constitutiva do módulo de propriedade rural, nos termos do art. 8o, da Lei Federal n. 5.868/72, que criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural, outrossim, dos termos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.504/64, que instituiu o Estatuto da Terra e Lei Federal n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Diante da irregularidade do loteamento, que não havia qualquer permissão para sua constituição, incabível aplicação ao caso da modulação dos efeitos do Acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2028374-60.2021.8.26.0000, que foi julgada procedente pelo Egrégio Órgão Especial desta Colenda Corte, para reconhecer a ilegalidade das Leis Municipais n. 3.392 e n. 3.393, de 28 de julho de 2020, do Município de Osvaldo Cruz, que promoveram alterações no Plano Diretor (Lei Municipal n. 2.537, de 09 de outubro de 2006), do Município de Osvaldo Cruz, com objetivo de disciplinar a criação e regularização de chácaras urbanas de recreação, de interesse turístico e de eventos. Fundamentação do Juízo 'a quo' que guardou observância ao palco dos acontecimentos, e por certo merece ser afastada a preliminar de 'anulação da sentença; da ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC)', arguida em razões recursais. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pelos corréus que é improvido.